Tribunal: TJSP
Processo: 1033626-89.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação com base no artigo 487, inciso II do CPC – Inadmissibilidade – Seguro – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Aplicação do prazo prescricional do art. 206, § 3o, V, do Código Civil (três

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação com base no artigo 487, inciso II do CPC – Inadmissibilidade – Seguro – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Aplicação do prazo prescricional do art. 206, § 3o, V, do Código Civil (três anos) – Circunstâncias dos autos que apontam que a prescrição se configurou – Apelação não provida.